Tribunal: TJDFT
Processo: 0001404-14.2019.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS EM SUPERMERCADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDENTE. SÚMULA 231 STJ. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO DO § 2o DO ART. 155 DO CP NA FRAÇÃO MÍNIMA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS QUANDO ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.
1. Comprovadas pelo conjunto probatório a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, a condenação é medida que se impõe.
2. Segundo entendimento pacífico da jurisprudência, somente se aplica o princípio da insignificância se estiverem presentes os seguintes requisitos cumulativos: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. Para a caracterização do furto famélico, conduta amparada pelo estado de necessidade, é imperiosa a comprovação de que o agente não poderia agir de maneira diversa, encontrando-se em situação extrema de miserabilidade, na qual deve estar em risco a própria sobrevivência, o que não se verifica in casu.
4. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à diminuição da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual incabível a redução da reprimenda pelo reconhecimento da confissão espontânea. Súmula 231 do STJ.
5. A presença da qualificadora do concurso de pessoas não obsta a concessão do privilégio previsto no §2o do art. 155 do CP, mas evidencia maior reprovabilidade da conduta, justificando a redução da pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço) e o afastamento da aplicação exclusiva da pena de multa.
6. O fato de o delito ter sido perpetrado durante o período de prisão domiciliar constitui fundamentação idônea para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que acarreta maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, devendo ser sopesada na aplicação da pena. Precedentes.
7. Constatado que a pena aplicada não excede a 4 (quatro) anos, que o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, que o réu não é reincidente e que todas as circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritiva de direitos, nos moldes previstos no artigo 44 do Código Penal.
5. Apelações criminais conhecidas; negado provimento à apelação de LILIAN AUGUSTA MATOS e CARLOS ALBERTO DE ARAUJO e dado parcial provimento à apelação de TIAGO DE SOUSA ARAUJO.